Tribunal: TJBA
Processo: 8124335-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8124335-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO SANTOS DALTRO

Advogado(s)
:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Não aplicação do tráfico privilegiado. Regime inicial semiaberto. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta p
elo réu,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e (iv) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial toxicológico e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais se revestem de presunção de veracidade quando coerentes com o conjunto probatório, sendo desnecessária a comprovação de mercancia efetiva para configuração do crime de tráfico.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma adequada, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (crack e cocaína), bem como as circunstâncias do delito, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, revelando maior gravidade concreta da conduta.

5. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da existência de elementos que indicam dedicação do agente à atividade criminosa, tais como investigação prévia, estrutura voltada ao tráfico e envolvimento em outras práticas delitivas. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, em razão do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É suficiente para a condenação por tráfico de drogas o conjunto probatório formado por apreensão de entorpecentes, laudo pericial e depoimentos policiais coerentes e harmônicos. 2. A natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando evidenciam maior gravidade concreta da conduta. 3. A incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa. 4. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena aplicada supera 4 anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg no HC n. 1.009.173/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

STJ -
AgRg no REsp n. 2.197.637/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº.8124335-63.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante
LEONARDO SANTOS DALTRO
e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça